Tribunal: STF
Processo: HC 250502
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao habeas corpus aos fundamentos de que (a) não houve o esgotamento da matéria nas instâncias inferiores; e (b) o decreto de prisão preventiva do paciente foi adequadamente fundamentado, não havendo falar em decisão teratológica. (eDOC 29)



    Nos Embargos de Declaração (eDOC 30), o embargante alega que a decisão contém erro material, na medida em que não há nos autos comprovação de que o paciente seja o distribuidor de substâncias ilícitas em Biguaçu/SC, de modo que não subsistem os fundamentos para a segregação cautelar. 



    No ponto, destaca que o paciente “não foi apontado em momento algum por ser um distribuidor de drogas na região de Biguaçu. A acusação é específica e limitada ao caso em apreço. Não existem outros episódios. Isso se alinha com o fato de ser primário, de bons antecedentes, com trabalho lícito e família estruturada”. (p. 2)



    Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com a concessão da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC).



    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses.



    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal.



    No caso concreto, não obstante a supressão de instância, analisei o mérito da questão concluindo que as provas dos autos denotam que o paciente, encontrado com grande quantidade de crack, atuava como distribuidor da droga na região. Nessa linha, cito trecho do voto condutor do acórdão do TJ/SC:



    “In casu, razão assiste ao suplicante quando sustenta que a prisão cautelar faz-se mister para garantia da ordem pública (uma das hipóteses insculpidas no art. 312 do CPP), em razão da gravidade concreta da conduta, a apontar a periculosidade do recorrido, notadamente pela quantidade elevada de droga apreendida - 10 kg de crack -, bem como pela informação prestada pela autoridade policial (ev. 22.1), dando conta que Robson era responsável pela guarda e entrega de drogas na região de Biguaçu, principalmente crack e cocaína, tudo a indicar a habitualidade da conduta e, assim, o risco concreto de reiteração delituosa”. (eDOC 21, p. 3)



    Assim, a decisão embargada está adequadamente fundamentada, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida.



    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente